Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em mandado de segurança autuado sob o no 0710051-42.2019.8.07.0018, concedeu em parte o pedido liminar para determinar a correção da prova discursiva e a reserva de vaga até o julgamento de mérito. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, conforme decisão de id. 12476987, na qual facultou-se ao agravado a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Na petição de id. 13087580 o recorrido requereu a devolução do prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, em razão de internação hospitalar no período de 26 a 28/11/2019. É o breve relatório. Decido. Em análise ao que consta da petição formulada pelo agravado, bem como ao documento médico colacionado aos autos, nota-se que a internação hospitalar perdurou por somente dois dias. Tendo em vista que o prazo para apresentar contrarrazões é de 15 dias úteis, tendo este se estendido por mais de 7 dias em razão de problemas internos (mudança de instalações da 1a Turma Cível, bem como lentidão do sistema – id. 13109532 e id. 13424743), não há se falar em devolução de prazo para apresentar contrarrazões, tendo em vista que a parte teve tempo superior ao previsto para apresentar sua resposta. Ante o exposto, indefiro o pedido do agravado. Int. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. CARLOS RODRIGUES - Relator